Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-46.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Processo : 0701169-46.2018.8.07.0012 DECISÃO Cuida-se de apelação do exequente contra a resp. sentença (id 27658532) que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, inc. IV c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Após a interposição do recurso, o apelante peticionou informando o cumprimento integral da execução, requerendo a extinção do processo em face do pagamento, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator